Tribunal: TJPA
Processo: 0008355-95.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008355-95.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSUE MATUSALEM MIRANDA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008355-95.2020.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: JOSUÉ MATUSALEM MIRANDA MARTINS
(DEF. PÚBLICO – ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PRELIMINAR
. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA SENTENCIANTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
IMPROCEDÊNCIA
.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR

ATIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
INOCORRÊNCIA
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
INSUBSISTÊNCIA
. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NÃO PROCEDÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O exame dos autos permite concluir, com segurança, que o apelante, por meio de palavras de baixo calão e ameaçadoras, incutiu temor real na ofendida, sua genitora, ao lhe ameaçar, incluindo diversos membros de sua família, de mal injusto e grave (a morte), sendo tal fato, à toda evidência, capaz de abalar seu estado psicológico, razão pela qual sua conduta se amolda perfeitamente no delito tipificado no art. 147 do Estatuto Repressivo.

Logo, clara está a competência da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA para processor e julgar o feito.

2.

Não há que se falar em atipicidade da conduta do apelante, ante a suposta ausência de dolo específico, pois, pelos depoimentos prestados em juízo, ele demonstrou real intenção de ameaçar e intimidar a vítima, tanto que logrou êxito em deixá-la temerosa, com medo de que concretizasse a ameaça por ele proferida.

3.

Não prospera o argumento de ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, sobretudo diante das palavras firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, a qual possui relevante poder probante, impondo-se a mantença da sentença condenatória em desfavor do recorrente.

4.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

5.

entendo que o montante mínimo de R$1.000,00 se encontra fixado de modo proporcional, tendo o julgador agido de acordo com seu prudente arbítrio, mediante a ponderação dos elementos fáticos do caso concreto e a utilização dos parâmetros monetários estabelecidos pela jurisprudência para casos similares.

6.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Josué Matusalem Miranda Martins,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém
, que o
condenou à pena final definitiva de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de
detenção, para cumprimento em regime semiaberto, pela prática delitiva do art. 147, c/c art. 61, II, alínea f do
Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“(...) o acusado chegou na resid
ê
ncia da v
í
tima sob efeito de entorpecentes e, bastante alterado, queria entrar no local, mas foi impedido pela ofendida que trancou a grade, pois o autor do fato estava portando uma faca de p
ã
o. Ato contínuo, r
é
u disse que iria matá-la, além de proferir as textuais “VAGABUNDA, PUTA, SAFADA, VADIA E FILHA DA PUTA”. Depois de decorridos alguns minutos, o r
é
u dormiu, ocasi
ã
o em que a ofendida correu para a rua e encontrou uma guarnição de Policiais Militares que foram até a residência dela e prenderam o acusado.

O denunciado xingou os policiais militares, tentou bater neles e chutou a viatura policial, antes de ser conduzido à delegacia.”

Inconformado com o édito condenatório, a defesa pretende:

a)

Que seja reconhecida a incompetência do juízo da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher para processar e julgar o feito, por se tratar de delito comum; ou

b)

Absolver o apelante; ou

c)

Reconhecer como favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB referentes aos motivos, com a diminuição proporcional da pen-base;

d)

Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante, por ser medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Portanto, o conheço.

O apelante alega, preliminarmente, que “
seja reconhecida a incompetência do juízo da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher para processar e julgar o feito, por se tratar de delito comum
”. Contudo, não merece o acolhimento essa alegação.

Pois bem.

O conceito de violência doméstica está previsto, de forma clara, no art. 5º, da Lei da 11.340/06:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos
.”

Além disso, a violência contra a mulher, enraizada numa concepção sexista e patriarcal, ultrapassa os limites da mínima civilidade e da mais repugnante covardia. No ambiente doméstico, onde o amor, a paz e, sobretudo, a consideração recíproca e o companheirismo devem presidir a convivência, a violência tem elevado teor ofensivo por constituir grave desrespeito à dignidade humana do semelhante em notória situação de maior fragilidade.

No caso em análise, a despeito da argumentação defensiva acerca da tese deste crime se tratar de delito comum e, dessa maneira, a vara que o sentenciou não seria competente para processar e julgar o feito,
o exame dos autos permite concluir, com segurança, que o apelante, por meio de palavras de baixo calão e ameaçadoras, incutiu temor real na ofendida, sua genitora, ao lhe ameaçar, incluindo diversos membros de sua família, de mal injusto e grave (a morte), sendo tal fato, à toda evidência, capaz de abalar seu estado psicológico, razão pela qual sua conduta se amolda perfeitamente no delito tipificado no art. 147 do Estatuto Repressivo.

Dessa forma, clara está a competência da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA para processor e julgar o feito.
Portanto, rejeito a preliminar.

Superadas tais questões,
passo à análise do mérito
.

Inicialmente, no diz respeito à alegação de ser atípica a conduta do apelante, ante à inexistência de dolo específico de sua parte, sobretudo porque alega não ter ameaçado a vítima, tendo as eventuais frases ofensivas sido contra ela proferidas quando estava com os ânimos alterados, pois estava embriagado, sabe-se que, segundo bem leciona Guilherme de Souza Nucci:

“em uma discussão, quando os ânimos estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças, sem qualquer concretude, isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondem à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, ainda que não se exija do agente estar calmo e tranquilo, para que o crime possa se configurar, também não pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Não se pode invocar uma regra teórica absoluta nesses casos, dependendo da sensibilidade do juiz ou do promotor no caso concreto”. (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Editora Forense, 15ª ed., pág. 817)

In casu,
a vítima relatou tanto em sede inquisitorial, como em juízo, detalhes da empreitada delitiva, sendo imperioso transcrever trecho do seu depoimento perante à autoridade policial (ID 6104757- pág. 06)
:

“(...) declarou que Hoje, por volta de 07 horas, seu filho JOSUE MATUSALEM MIRANDA MARTINS, vulgo MAGRÃO, chegou na casa da declarante, sob efeito de entorpecentes e bastante alterado queria entrar no local, mas a declarante trancou a grade, em razão de que ele estava de posse de uma faca de pão e disse que vai matá-la, já que a mãe é uma "vagabunda, puta, safada, vadia e filha da puta" - textuais, QUE decorrido alguns minutos ele dormiu, momento que a declarante correu em direção a rua, encontrou uma guarnição de policiais militares, QUE pediu ajuda a eles, os quais foram a sua casa e prenderam JOSUE, o qual xingou os policiais, tentou bater neles, chutou a viatura policial, antes de ser conduzindo a esta unidade, QUE seu filho usa drogas há muitos anos e em virtude disso ele briga e ameaça de morte tanto a declarante, quanto seus outros quatro filhos, QUE todos o temem em função de que ele é capaz de tudo, QUE em outra ocasião, JOSUE já agrediu a declarante, mas naquela oportunidade, ela não relatou o fato a polícia, mas afirma não aguentar mais o referido filho, QUE solicita MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA em desfavor de JOSUE.”

Em Juízo, ratificou suas declarações prestadas na fase extrajudicial, de forma firme e coerente (ID 6104775), referindo, em síntese:

“(...) Durante o seu depoimento, a vítima, Selma Maria Miranda, afirmou que o fato é verdadeiro. No dia do fato a vítima estava em sua casa, quando por volta das 6 horas da manhã, muito drogado, aparece o acusado chamando pela filha da ofendida, todavia a ofendida informou que ela não estava em casa, então o acusado lhe proferiu diversos palavrões, diante disso, a vítima chamou o seu cônjuge e o acusado disse que não iria sair do local, pois queria dinheiro, então este pegou uma faca de serra e serrou a grade, além de dizer que ia matar todos que estavam dentro da residência, diante disso, a vítima disse que aquela situação era o limite, com isso o cônjuge da vítima saiu de casa e manteve a vítima trancada no local. Informa que todo o tempo o acusado lhe pede dinheiro e que situações como esta são recorrentes. Esclarece que o acusado ingere muito álcool e usa drogas. Relatou que crianças presenciaram o fato.”

Além disso, a testemunha Raimundo Altamir do Socorro Oliveira, ouvido como informante por ser pai do apelante, ratificou os fatos trazidos pela vítima, pois presenciou toda a situação. Ainda, os depoimentos dos policiais militares se restringiram à questão da prisão em flagrante do acusado.

Aliás, o apelante, em seu interrogatório, confirmou ter ido para casa, a fim de pedir dinheiro à sua irmã, mas quem atendeu a porta foi a vítima, dizendo que ela não estava, e na ocasião estava alterado pela bebida e a xingou, dizendo palavrões e ofendendo-a, mas nega tê-la ameaçada de morte. Aduziu que é normal esse tipo de discussão entre seus familiares e que não estava portando nenhum tipo de arma branca.

Assim, na hipótese dos autos, vê-se insurgirem subsídios da seriedade e concretude da ameaça proferida pelo réu, mormente por já ter agredido moral e psicologicamente outras vezes a vítima, ressaltando-se o fato desta ter deixado evidente o sentimento de temor pelo aludido réu, tendo as ameaças por ele proferidas causado concreta intimidação nela.

Com efeito,
não há que se falar em
atipicidade da conduta do apelante,
ante a suposta ausência de dolo específico
, pois, como visto alhures, ele demonstrou real intenção de ameaçar e intimidar a vítima, tanto que logrou êxito em deixá-la temerosa, com medo de que concretizasse a ameaça por ele proferida.

De igual maneira,
não prospera o argumento de ausência de provas
suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, sobretudo diante das palavras firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, a qual possui relevante poder probante, impondo-se a mantença da sentença condenatória em desfavor do recorrente.

Nesse sentido,
verbis:

“TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL
-
AMEAÇA
, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIAS DE FATO - CONDUTAS EM TESE, TIPIFICADAS NO ART. 147 E ART. 129, § 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DA LCP - RECURSO DEFENSIVO -
ABSOLVIÇÃO
DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS AO RÉU -
IMPOSSIBILIDADE
. Não há que se falar, em absolvição dos delitos imputados ao réu, eis que as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa de autoria se apresenta destituída de álibi comprobatório e de verossimilhança.
A palavra da vítima, eivada de coerência e credibilidade, autoriza a condenação do acusado nos moldes da peça vestibular apresentada.

É possível que haja uma condenação baseada unicamente na palavra da vítima, desde que a versão apresentada mostre-se extremamente firme e coerente
e nem de longe demonstre a intenção de acusar um inocente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0118.15.000014-9/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/05/2016, publicação da súmula em 20/05/2016)”

Quanto à tese de “
reconhecer como favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB referentes aos motivos, com a diminuição proporcional da pena-base
”, a irresignação defensiva não há como ser acatada.

Para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário transcrever parte da r. sentença, no ponto de interesse,
ipsis litteris
:

“(...) Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público na denúncia para
CONDENAR
o acusado JOSUE MATUSALEM MIRANDA MARTINS, supra qualificado, às disposições do artigo art. 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea do CP.

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise;
os antecedentes são maculados, uma vez que é contumaz na pratica de delitos de violência doméstica, como evidenciado nas sentenças dos processos 0007598-04.2020.8.14.0401 e 0016480-57.2008.8.14.0401
; quanto à
conduta social
, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua
personalidade
, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo;
os motivos não lhe são favoráveis, eis que cometeu o delito por ter tido um mero desentendimento com a vítima
; em relação às
circunstâncias
, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as
consequências
do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.

Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal, em grande parte, com exceção do motivo e dos antecedentes, são favoráveis ao condenado,
fixo a pena-base, pelo crime em
03 (três) meses

(...)”. (grifei).

Da reprodução feita, está claro que, na primeira fase, o Juiz sentenciante fixou, acertadamente, a pena-base acima do seu mínimo legal, diante da análise de duas circunstâncias judiciais serem valoradas negativamente, sendo a pena
aplicada de
forma
proporcional e fundamentada, conforme entendimento da Súmula nº 23 do TJPA:
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, também trago julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A DO CPB – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO –ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, II, IV, V E VII DO CPP – IMPROVIMENTO –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL –
MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA
– IMPROCEDÊNCIA
– DETRAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Direito de recorrer em liberdade: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.

2. Preliminar de Nulidade processual ante o cerceamento de defesa: Verifica-se que tal pleito já fora discutido no curso da instrução criminal, o Juízo monocrático nas fls. 138/139 indeferiu as diligências e requerimentos justificando e argumentando a negativa de cada uma, bem como já foi debatido em audiência de instrução e julgamento a disciplina que envolve o depoimento especial de menor, pois encontra-se estampado na legislação especial (Lei nº 13.431/2017), o qual prioriza a proteção integral à criança e adolescente para se evitar a revitimação (aconteceria quando a criança ou o adolescente, vítima de abuso sexual, é obrigada a reviver o sentimento de violência, em função do próprio sistema judiciário e da persecução penal).

3. Absolvição com fulcro no artigo 386, incisos I, II, IV, V E VII DO CPP: vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

4.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

5. Mudança de regime de cumprimento inicial da pena: Ao prolatar a sentença condenatória, o magistrado
a quo
justificou a fixação do regime inicial semiaberto, dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 33, §2°, “b” do CPB.

6. Detração: O exame da detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, publicado em 2021-12-16)

Dessa forma, mantenho a pena-base em
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
, por ser proporcional e adequada ao caso concreto
.

Nas 2ª e 3ª fases, mantenho o entendimento indicado na sentença condenatória:

“(...)
Consta a agravante do art. 61, inciso II, alínea f do CPB, haja vista que a ameaça foi

cometida no âmbito doméstico contra a mulher, pelo que aumento a pena em 10 (dez) dias.

Ante a inexistência de outras atenuantes, ou circunstâncias agravantes, bem como de não haver causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em
03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO
. (...)”

Por fim, no que diz respeito ao pleito de “
julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante”
, compreendo que não se pode dar provimento.

Na hipótese dos autos, constato que, ao lado do Juízo
a quo,
ter reconhecido, adequadamente, a prática de crime (ameaça) em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, houve pedido expresso de fixação de indenização mínima por parte do representante do
Parquet
tanto na denúncia ofertada quanto nas suas alegações finais, o que foi devidamente acatado pelo magistrado singular.

No mais, entendo que o montante mínimo de R$1.000,00 se encontra fixado de modo proporcional, tendo o julgador agido de acordo com seu prudente arbítrio, mediante a ponderação dos elementos fáticos do caso concreto e a utilização dos parâmetros monetários estabelecidos pela jurisprudência para casos similares.

Por todo o exposto, seguindo o judicioso parecer ministerial, conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2022

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado-
Relator

Belém, 05/04/2022